Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0008513-14.2012.8.07.0018) requerido por MARIA AUXILIADORA LINS MOURÃO, rejeitou as alegações de prescrição e de iliquidez apresentadas pelo agravante/executado e determinou a sua intimação, para que cumpra integralmente a obrigação de fazer fixada no título judicial exequendo. Em suas razões recursais (ID 47428701), o agravante/executado suscita preliminares de prescrição da execução e de inépcia do pedido executório, por ausência de liquidez. Subsidiariamente, aduz excesso de execução, ao argumento de que o valor perseguido pela agravada/exequente é superior àquele fixado em laudo pericial homologado em decisão preclusa nos autos. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/executado, da mera leitura do requerimento de cumprimento de sentença apresentado pela agravada/exequente, constata-se que direcionou sua execução tanto à obrigação de pagar quanto à de fazer. Confira-se, in litteris (ID 25664788 dos autos de origem): A execução buscada refere-se ao pagamento e a incorporação de 16 (dezesseis) horas extras diurnas, ou seja, a média mensal das horas extras trabalhadas no regime de sobrejornada, nos últimos 03 (três) anos anteriores a sua aposentadoria, conforme Mapa Demonstrativo de fls. 10/11. Também não há se falar em iliquidez da obrigação, tendo em vista que, conforme afirmado pelo próprio agravante/executado, o valor a ser incorporado ao contracheque da agravada/exequente foi objeto de perícia contábil (ID 25665997 dos autos de origem), cujo laudo restou homologado em decisão preclusa nos autos (ID 25666096 dos autos de origem). Todavia, em cognição sumária não exauriente, verifico presente probabilidade do direito suficiente quanto ao alegado excesso de execução, visto que o citado laudo pericial fixou em R$ 400,47 (quatrocentos reais e quarenta e sete centavos) o valor a ser incorporado ao contracheque da agravada/exequente. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da própria irrepetibilidade das verbas salariais, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora